Tribunal: TJBA
Processo: 8002202-96.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
8002202-96.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Advogado(s)
:
MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

EMBARGADA:MARIA DO CARMO GONZAGA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANDRE MARINHO MENDONCA, MARINA BASILE, GERALDO REZENDE DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO
.
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NOME DA REFERIDA PARTE AINDA CONSTANDO DOS AUTOS DIGITAIS. JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MERA ALTERAÇÃO NO SISTEMA-PJE. MEDIDA QUE SE DETERMINA. EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE EMBARGANTE DOS AUTOS DIGITAIS.
DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8002202-96.2021.8.05.0150
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.